Tribunal: TJMT
Processo: 1004023-82.2022.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004023-82.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE SILVA E SILVA - CPF: 899.754.642-20 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADMISSIBILIDADE.BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PREPARO DISPENSAD
O. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.ARGUMENTOS IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. RESTRITIVO DE CRÉDITO. APENAS O PRIMEIRO TEM O CONDÃO DE GERAR DANO MORAL.EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PRIMEIRO RESTRITIVO.QUANTUM INDENIZATÓRIO. CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E OFENSOR.
EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM HONORÁRIOS.

1. O recurso inominado deve ser interposto: (a) no prazo de 10 dias (art. 42 da Lei no 9.990/95), (b1) com pagamento do preparo (custas judiciais, custas recursais e taxa judiciária
), que poderá ser realizado no prazo de 48 horas após a interposição do recurso ou, (b2) com
a concessão da gratuidade da justiça.
Deve ser conhecido o recurso tempestivo, sendo o preparo dispensado quando o recorrente for beneficiário da Justiça Gratuita
.

2. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não merece ser conhecido diante do Princípio da Dialeticidade. Todavia, a simples repetição dos argumentos já utilizados pela parte recorrente no juízo
a quo
, por si só,
não viola o princípio da dialeticidade, desde que os argumentos da decisão recorrida tenham sido impugnados.

3. O primeiro restritivo de crédito é capaz de gerar dano moral, visto que priva o consumidor da compra à crédito e à aquisição de mútuos, todavia
, o registro de outros restritivos posteriores não tem o condão de configurar o dano, visto que seu crédito já se encontra fragilizado pelo primeiro restritivo. O restritivo questionado é o primeiro registrado, capaz de gerar dano moral.

4. O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, para que satisfaça tanto o caráter compensatório, além de desincentivar a repetição da conduta ilícit
a.

5. Dispositivo. Recurso conhecido e provido.

6. Sucumbência.
Sem condenação de honorários.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1004023-82.2022.8.11.0045

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente:

JOSE SILVA E SILVA

Recorrido:
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A.

Sessão de julgame
n
to:
11/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

JOSE SILVA E SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A.

Sentença proferida no ID 174963767. Julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para reconhecer o ato ilí
cito praticado pela parte reclamada, haja vista a ausência de documento que comprove a origem do débito apontado na petição inicial, declarando-o inexistente. Não acolheu o pedido de indenização por danos morais, sob a justificativa de que não houve compro
vação do restritivo de crédito em nome da parte reclamante.

A parte

reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 174963773. Sustentou que a parte reclamada praticou ato ilícito ao negativar seus dados, eis que ausente a prova da contratação dos serviços por
ela prestados. Asseverou ser devida a indenização por dano moral, pois restou comprovada a negativação dos seus dados a pedido da parte reclamada. Postulou a reforma da sentença, para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais
.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID 174963776.Sustentou que a parte reclamante não comprovou sua hipossuficiência financeira, motivo pelo qual o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido. Asseverou que o princípio da dialeticidade não
foi observado, o que impede a análise do recurso inominado. Informou que não praticou ato ilícito, pois a negativação dos dados da parte reclamante é decorrente de débitos referentes aos serviços de energia elétrica a ela prestados e não adimplidos. Afirmo
u que não há dano moral indenizável no caso dos autos. Postulou a manutenção da sentença prolatada pelo juízo a quo.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Admissibilidade.

O recurso inominado deve
ser interposto no prazo de 10 dias (art. 42 da Lei no 9.990/95), mediante o pagamento do preparo, na forma e valor estabelecido pelo art. 9o da Lei Estadual 7.603/2001 e do Provimento 31/2022 da CGJ/TJMT (custas judiciais, custas recursais e taxa judiciári
a), que poderá ser realizado no prazo de 48 horas seguintes à interposição do recurso (art. 42, § 1o da Lei no 9.990/95).

Todavia, nos termos do art. 98, §§ 1o e 4° do CPC,
a concessão da gratuidade da justiça afasta da parte Recorrente o dever de efetuar
o preparo recursal.

Em exame dos autos, observa-se que o recurso foi interposto dentro do prazo legal, contabilizado pelo
PJe
em29/5/23, conforme Aba Expediente.

Nota-se também que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita (ID122128684).

Cons
tata-se, ainda, que os demais pressupostos recursais foram satisfatoriamente atendidos.

Por isso, merece ratificação a admissibilidade já realizada pelo juízo
a quo
(ID174963781), razão pela qual conheço o recurso.

Inépcia recursal (Princípio da Diale
ticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois sem a devida pertinência temática, não há com
o ocorrer a reforma do julgado combatido.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos
fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido.2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não e
nseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmul
a 83/STJ.3. Agravo interno improvido.(STJ
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINC
ÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em viol
ação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou
contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos .
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3 .
Agravo interno desprovido.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, jul
gado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Embora tenha ocorrido a simples repetição dos argumentos já utilizados nas instâncias inferiores, esse fato, por si só, não viola o Princípio da Dialeticidade, eis que os fundamentos da decisão recorrida foram especifi
camente impugnados.

Desse modo, considerando que no
presente
caso foi observada a dialeticidade, o recurso merece ser conhecido.

Dano moral.

O dano moral pode ser definido como toda ofensa aos direitos da personalidade, sendo classificado como dano moral à
honra objetiva,
consistente na ofensa à reputação social, ou à
honra subjetiva
, quando se reporta ao sofrimento suportado.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONR
A OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA.
INDISPENSABILIDADE.(...)
5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios
do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídi
cas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa
jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acar
reta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a ext
ensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Desse modo, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, estas últimas possuem apenas honra objetiva, eis que detentoras de repu
tação social, mas não honra subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do STJ).

Assim
, a falha na prestação do serviço, que provoca
restrição de crédito
, tem o condão de gerar o dano moral, visto que priva o consumidor de compras à cré
dito e a aquisição de mútuos.

A
primeira restrição
indevida de crédito ofende ao direito da personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a existência de
outras restrições
preexistentes
descaracteriza o dano, pois
quem já é registra
do como mau pagador
não pode

se sentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ
REsp1.002.985
-RS).

Neste sentido preconiza a Súmula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ:

RE
CURSOESPECIAL.OMISSÃO.
NÃOOCORRÊNCIA
.
DANOMORAL
.NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA385/STJ.
(...)2
."
Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe ind
enização

por dano

moral, quando

preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...)5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acór
dão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, permanecendo a presunção do dano mora
l:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE.INAPLICABILIDADEDASÚMULA385STJ NO CASO CONCRETO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
Inaplicabilidadeda
Súmula385do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas
. Dano moral configurado na modalidade in
re

ipsa
. Quantum indenizatório que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaix
o, pois, do valor usualmente fixado por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70066711862, Décima Seg
unda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015).

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID 174963737, nota-se que o restritivo impugnado foi o
primeiro
registrado, estando caracterizado o d
ano moral na modalidade objetiva e subjetiva.

I
sto porque este fato tem o condão de macular a imagem do consumidor no meio social e proporcionar sentimentos indesejados como
frustração
, angústia e ansiedade.

Portanto, diante da falha na prestação do
serviço, gerando restrição
de crédito
, é devido o dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a ca
pacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ:

(...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título
de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofe
nsor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Neste contexto, o valor in
denizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Impõe ainda consignar que, embora
a existência de outros restritivos posteriores
(ID 174963737), não afaste o dano moral, é inegável que influencia na fixação do
quantum
indenizatório em patamar inferior ao caso em que o consumidor tem uma única negativação.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ
. ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontrove
rso que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor arbitrado, este comporta redução. As insc
rições posteriores devem ser levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível No 710
04295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator:
Ketlin
Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013).

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$204,63
), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de
R$5.000,00.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
o recurso e
dou-lhe provimento,
tão somente para
condenar
a parte reclamada pagar à parte reclamante a quantia
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (16/1/2019, ID1
74963737) por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registr
ada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023